Tribunal: STF
Processo: RHC 52823
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
1. SE O DEFENSOR CONSTITUIDO PELO RÉU ABANDONOU O PROCESSO,
OBVIAMENTE JUSTIFICAVEL E A NOMEAÇÃO DE OUTRO. NENHUMA NULIDADE SE
PODE ARGUIR PELO O FATO DE NÃO HAVER SIDO INTIMADO AQUELE PRIMEIRO
PARA TOMAR CIENCIA DE QUANTO SE REALIZARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2.O
PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO DEVE SER OBSERVADO, COMO DETERMINA A
CONSTITUIÇÃO; MAS A SUA INOBSERVANCIA NA INQUIRIÇÃO DE UMA
TESTEMUNHA CUJO DEPOIMENTO NÃO FOI SEQUER MENCIONADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, QUE SE BASEOU NOUTRAS PROVAS, NÃO ANULA A CONDENAÇÃO
DO RÉU, COMO EXPRESSAM OS ARTS. 563 E 566. 3. RECURSO DE HABEAS
CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.